Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo banco recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso do banco para minorar valor da condenação da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não há negativação do nome do autor, contudo foi mantida a obrigação de fazer de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que houve o protesto e a inscrição do nome do autor na dívida ativa do Distrito Federal, sendo impossível o cumprimento da obrigação. Sustenta que houve omissão acerca da alegação de prescrição da pretensão de reparação dos danos morais. Pugna pelo saneamento dos vícios, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e manifestação acerca da prescrição.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. Tanto a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito como a alegação de prescrição foram devidamente apreciadas.
6. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.